Tribunal: STF
Processo: ARE 1330963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. 
    Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências que culminaram com a acusação da prática de crimes por parte dos apelantes devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, porque, geralmente, este tenta fugir de sua responsabilidade penal pelo fato. Não se imaginE. que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra os agentes, vá a juízo mentir, acusando falsamente inocentes. Assim, sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que ela contém. Confrontar-se-á com as outras orovas obtidas na instrução e até com a qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. Aqui, em prova convincente e com participação efetiva de policiais em longa investigação com campanas, escutas telefônicas, etc., ficou demonstrados que parte dos acusados estavam traficando entorpecentes, alguns em associação. Com relação a outros, efetivamente, a prova não se mostrou hábil a demonstrar que traficavam ou estavam associados com outros denunciados. DECISÃO: Apelos defensivos e ministerial desprovidos. Unânime.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIII, LIV, LV, LVII; 93, IX; e 129, I, da CF. Aduz que:
          (i) “o Colegiado se limitou unicamente a adotar os fundamentos sentenciais, como forma de decidir o recurso e por isso a recomendação para anotar na ficha funcional do magistrado prolator, elogios pela qualidade de sua elaboração”; 
          (ii) “no caso concreto a constatação é de que o próprio juízo se encarregou de produzir a prova, o que encontra óbice no sistema acusatório”; 
          (iii) “no caso concreto a autoridade policial não se preocupou em investigar, simplesmente pugnou pelas medidas (interceptação telefônica, mandados de busca e apreensão) e a autoridade judiciária, data vênia, sem o devido cuidado e exame, deferiu os pleitos, quem sabe até mesmo com base no princípio de confiabilidade da autoridade policial”. 
    3. O recurso é inadmissível. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a exigência constitucional da motivação o acórdão de segunda instância que adota como razões de decidir fundamentos contidos na sentença recorrida. Nessa linha, vejam-se o ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux; o AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o RE 179.557-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; e o RE 1.099.396-AgR, de minha relatoria.
    5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    6. Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    7. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    8. Por fim, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator